Tribunal: TJPA
Processo: 0054026-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054026-34.2012.8.14.0301

APELANTE: JANAINA SETUBAL GUEDES

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054026-34.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: JANAINA SETUBAL GUEDES.

ADVOGADOS: FELIPE GARCIA LISBOA BORGES – OAB/PA N. 16.465 e

ANA MARIA DIAS DA SILVA LEAL – OAB/PA N. 16.139.

AGRAVADO: DELTA PUBLICIDADE S/A.

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB PA30270-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÕES PRESTADAS POR AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA DIVULGAÇÃO. REPRODUÇÃO FIEL DE FATO DE INTERESSE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrente da veiculação de matéria jornalística que citou a recorrente como “presa envolvida na morte de médico” em 2008.

Sentença e decisão monocrática reconheceram a ausência de ato ilícito, porquanto as matérias jornalísticas limitaram-se a reproduzir informações prestadas por autoridade policial, sem juízo de valor ou excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reprodução de declarações atribuídas a autoridade policial pela imprensa, envolvendo suspeita de prática criminosa, configura abuso do direito à informação e enseja reparação por danos morais, sobretudo quando a parte posteriormente foi absolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Matérias jornalísticas reproduziram fielmente declarações do delegado responsável pela investigação, sem inserção de opinião própria, adjetivação ofensiva ou conteúdo sensacionalista dirigido especificamente à agravante.

5. A liberdade de imprensa compreende a divulgação de fatos verídicos ou narrativas amparadas em fontes oficiais, principalmente no contexto de operações policiais, sendo indevida a responsabilização da imprensa pela posterior absolvição do suspeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de matéria jornalística com base em declarações oficiais de autoridade policial, sem emissão de juízo de valor ou excesso na linguagem, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

2. A posterior absolvição da pessoa citada não é suficiente para caracterizar abuso da liberdade de imprensa, desde que respeitados os limites do direito à informação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0044304-44.2010.8.14.0301, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054026-34.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JANAINA SETUBAL GUEDES.

ADVOGADOS:
FELIPE GARCIA LISBOA BORGES – OAB/PA N. 16.465 e ANA MARIA DIAS DA SILVA LEAL – OAB/PA N. 16.139.

AGRAVADO:
DELTA PUBLICIDADE S/A.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB PA30270-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JANAINA SETUBAL GUEDES contra a decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra DELTA PUBLICIDADE S/A, decorrentes da veiculação de matéria jornalística que mencionou a recorrente como “presa envolvida na morte de médico” em 2008.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de ato ilícito, destacando que a matéria jornalística reproduziu informações da autoridade policial, sem intuito de denegrir a imagem da recorrente, e que o exercício da liberdade de informação prevaleceu sobre o direito à honra, conforme entendimento jurisprudencial. A recorrente, em suas razões de apelação, sustentou que a matéria jornalística utilizou linguagem que imputou conduta criminosa sem ressalvas, configurando difamação e abuso da liberdade de imprensa.

Nas razões do Agravo Interno alega que a decisão monocrática contraria o conjunto fático-probatório, pois a matéria jornalística utilizou termos como “presa envolvida” em destaque, atribuindo a prática criminosa a uma pessoa inocente, e que a decisão não considerou a violação aos arts. 1, III, c/c 5, X, da CF/88, e arts. 186, 187 e 927 do CC/02. A recorrente pede a reforma da decisão monocrática e o julgamento colegiado para análise dos elementos probatórios.

Em contrarrazões, a parte agravada contesta a admissibilidade do Agravo Interno, alegando vício de representação, pois o advogado Carlos Botelho não foi devidamente constituído pela recorrente, e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ressalta, ainda, que a absolvição criminal da recorrente ocorreu após a publicação da matéria, impossibilitando a imprensa de antecipar informações não disponíveis na época. Além disso, afirma que a decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência, que reconhece o exercício regular da liberdade de expressão jornalística, sem excessos ou ofensa à imagem da pessoa.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
D
IREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÕES PRESTADAS POR AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA DIVULGAÇÃO. REPRODUÇÃO FIEL DE FATO DE INTERESSE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrente da veiculação de matéria jornalística que citou a recorrente como “presa envolvida na morte de médico” em 2008.

Sentença e decisão monocrática reconheceram a ausência de ato ilícito, porquanto as matérias jornalísticas limitaram-se a reproduzir informações prestadas por autoridade policial, sem juízo de valor ou excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reprodução de declarações atribuídas a autoridade policial pela imprensa, envolvendo suspeita de prática criminosa, configura abuso do direito à informação e enseja reparação por danos morais, sobretudo quando a parte posteriormente foi absolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Matérias jornalísticas reproduziram fielmente declarações do delegado responsável pela investigação, sem inserção de opinião própria, adjetivação ofensiva ou conteúdo sensacionalista dirigido especificamente à agravante.

5. A liberdade de imprensa compreende a divulgação de fatos verídicos ou narrativas amparadas em fontes oficiais, principalmente no contexto de operações policiais, sendo indevida a responsabilização da imprensa pela posterior absolvição do suspeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de matéria jornalística com base em declarações oficiais de autoridade policial, sem emissão de juízo de valor ou excesso na linguagem, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

2. A posterior absolvição da pessoa citada não é suficiente para caracterizar abuso da liberdade de imprensa, desde que respeitados os limites do direito à informação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0044304-44.2010.8.14.0301, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04/08/2020.

Em que pese a alegação do recorrido de ausência de dialeticidade, da leitura das razões recursais, constato terem sido atacados os fundamentos da decisão agravada.

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a ora agravante objetiva receber indenização por danos morais, decorrente da veiculação de matéria jornalística, cujo teor, no que diz respeito unicamente à recorrente, é o seguinte:

Jornal O Liberal – a manchete é a que segue:

“Presa envolvida na morte de médico”

Conteúdo da matéria em relação à apelante:

“Janaína Guedes deu informação sobre Salvador Nahmias a assaltantes em 2008”

“As prisões de Janaína Guedes, 24 anos (...), ocorreu no entorno da praça Batista Campos, no centro de Belém”.

“Uma das mulheres, Janaína Guedes, segundo apontou o delegado, é suspeita de estar envolvida no latrocínio que teve como vítima o médico cardiologista Salvador Nahmias, no final de 2008”.

“‘A Janaína estava de ‘olheira’ no interior da agência bancária, na travessa Padre Eutíquio, e os outros estavam espalhados pela área, em moto e carro, para fazer a ‘saidinha’, mas num trabalho conjunto com a Polícia Federal, conseguimos apanhar o bando antes que o assalto se configurasse’, revelou o delegado”.

Jornal Amazônia – a manchete é a que segue:

“BANDO DA ‘SAIDINHA’ É PRESO

Contra uma mulher da quadrilha pesa acusação de ter participado do assalto que matou Salvador Nahmias”

Conteúdo da matéria em relação à apelante:

“Uma das mulheres (Janaína Guedes), segundo apontou o delegado, é suspeita de estar envolvida no latrocínio que teve como vítima o médico cardiologista Salvador Nahmias”.

“A Janaína estava de ‘olheira’ no interior da agência bancária, na travessa Padre Eutíquio, e os outros estavam espalhados pela área, em moto e carro, para fazer a ‘saidinha’, mas num trabalho conjunto com a Polícia Federal, conseguimos apanhar o bando antes que o assalto se configurasse’, revelou o delegado”.

O que se observa do conteúdo das matérias é que se limitaram a reproduzir as informações repassadas pelo delegado de polícia que presidia o caso. Não foi feito juízo de valor sobre qualquer conduta a si imputada, o que, no sentir, as colocam dentro do direito à informação, afastando, assim, a caracterização de ato ilícito.

Os trechos em que alguma conduta criminosa é imputada à agravante estão entre aspas, revelando que se tratavam de afirmações feitas pelo delegado de polícia. Não se observa qualquer excesso contido nas matérias jornalísticas.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. No caso, o Tribunal a quo concluiu que a opinião manifestada observou os limites da liberdade de expressão jornalística, relacionada à divulgação de fatos de interesse público, sem ânimo de ofender ou difamar. Em tais situações, não há dano moral a ser indenizado, conforme consagrado pela jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.741.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA - MERA DIVULGAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS E DIVULGADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA – ABALO À HONRA E A MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM – OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.

1-
No caso em comento, analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, verifica-se que além da parte autora ter juntado, às fls. 22 (ID Nº. 1196190), apenas a reportagem cortada do fato alegado e não o inteiro teor da matéria jornalística aqui reclamada, observa-se que a informação prestada pela empresa requerida se consubstanciou no relato da ação policial ocorrida no dia 22/01/2009, que culminou na prisão do requerente, tendo ainda a ré se limitado a veicular tão somente o depoimento de um dos envolvidos com o crime que por sua vez acusava o autor de participação no delito e as informações obtidas junto à própria Polícia Civil, decorrente do inquérito policial que fora aberto para apuração da noticia criminis.

2-Nesse sentido, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa requerida e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido. Pelo que se depreende, a ré apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, não tendo havido nenhum tipo de excesso por parte do meio de comunicação, que sequer emitiu qualquer juízo de valor acerca do caso, tendo apenas se limitado a relatar os fatos ocorridos.

3-Oportuno salientar, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que a empresa jornalística se resumiu em veicular a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

4-Vale ressaltar também que, ainda que a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista, não há a exteriorização de qualquer juízo de valor acerca do fato relatado, não havendo, portanto, que se falar em lesão à honra ou moral do autor, e muito menos dano ao seu patrimônio material.

5- Com efeito, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais e materiais.

6- Em razão da reforma integral da sentença, oportuno esclarecer que o recurso interposto pela parte autora, a fim de majorar o quantum fixado a título de dano moral, resta prejudicado.

7-Por fim, pelos mesmos motivos, o ônus sucumbencial deve ser totalmente invertido, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários sucumbenciais que ora arbitra-se no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC, tornando sua exigibilidade suspensa, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(Apelação Cível nº 0044304-44.2010.8.14.0301, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/08/2020)

Dito isto, não se verificando qualquer o intuito voltado a denegrir a imagem da agravante, evidenciando-se apenas que a matéria se limitou a reproduzir as falas do delegado de polícia responsável pela operação, não há que se falar em ato ilícito e em dever de indenizar, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025